Tribunal: TJSP
Processo: 1015476-69.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PATENTE – Invenção – Alegação de autorização verbal para uso das patentes titularizadas pelo sócio da demandante – Suposto inadimplemento – Cobrança dos valores em aberto – Relação jurídica entre as litigantes negada pela Ré – Conjunto de indícios (troca de e-mails, extratos bancários e DIRF's) que apontam para a verossimilhança dos fatos narrados na exordial – Reabertura de instrução

Ementa:
PATENTE – Invenção – Alegação de autorização verbal para uso das patentes titularizadas pelo sócio da demandante – Suposto inadimplemento – Cobrança dos valores em aberto – Relação jurídica entre as litigantes negada pela Ré – Conjunto de indícios (troca de e-mails, extratos bancários e DIRF's) que apontam para a verossimilhança dos fatos narrados na exordial – Reabertura de instrução probatória para realização de prova oral e técnica, bem como busca de documentos na sede da Ré – Sentença anulada – Apelação provida
Dispositivo: dão provimento.